Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-33.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006698-33.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARLEI LUIS BRAGA - CPF: 411.244.301-30 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), DEBORA ROSA PRESTES - CPF: 049.885.001-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGADO OS DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MÁRCIO APARECIDO GUEDES E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – LANÇAMENTO DE ÁGUA SERVIDA EM VIA PÚBLICA – CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DANOSA MEDIANTE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA –
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL

COLETIVO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL

COLETIVO

NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que seja
configurado
o
dano moral

coletivo
em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade,
não
visualizado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
DARLEI LUIS BRAGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual julgou procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação.

Assevera a Apelante que, ‘A exposição dos fatos narrados na inicial não traz, de forma clara, precisa ou permite identificar quais são os supostos danos ocorridos e muito menos qual é o fato preciso de impacto adverso ao meio ambiente capaz de ser compensado por meio da pretensão posta’.

Argumenta que, quando autuado realizou as alterações requeridas, o que confirma a assertiva é o inquérito civil 020/2018, inclusive foi multado na ocasião da autuação e posteriormente fez acordo para parcelamento da multa como pode se extrair do termo de confissão e parcelamento de débitos fiscais, tendo construído uma fossa séptica conforme normas da ABNT, sendo vistoriado o local pelo Núcleo Integrado de Fiscalização constatando a cessação do dano.

Destaca que, ‘em momento algum há fato que fundamente os pedidos declinados na Inicial, posto que o Recorrente realizou acordo para pagamento da multa ambiental, conforme demostrado acima, além disso, procedeu com as alterações necessárias para cessar o escoamento de água servida em via pública, tal fato é inconteste Ilustres Julgadores(as) posto que o Recorrente prova aqui que realizou as adequações necessárias e inclusive pagou multa’.

Afirma que, o Recorrido só faz referência a normas jurídicas, à fundamentação jurídica do pedido, mas não há relatos de fatos concretos que conduziriam à responsabilidade do Recorrente, inexistindo o dever de indenizar, a título de danos morais coletivos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente os pedidos iniciais formulados pelo
Parquet
.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível, interposta por
DARLEI LUIS BRAGA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, o qual julgou procedente a ação civil pública, condenando a parte requerida a ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] No que tange ao valor da compensação pelos danos morais coletivos, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, tem-se que a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas. Nessa perspectiva, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento sem causa. Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifico que o dano ambiental provocado é de significativa proporção (despejo de água servida na via pública); por sua vez, a culpa do requerido é intensa, na medida em que deixou de observar as normas municipais que regulamentam a correta destinação da água servida, tendo o demandado plena ciência da ilicitude da conduta. Com base nesses parâmetros, tenho como razoável e proporcional à fixação da compensação por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que, por certo, desestimulará o cometimento de novos danos ambientais, ao passo que não vai evidentemente importar no enriquecimento sem causa da coletividade afetada pelo ilícito. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública para reparação e indenização dos danos ao meio ambiente proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor do demandado DARLEI LUIZ BRAGA para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivo, atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde citação”.

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Na linha intelectiva adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente”.
(STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso
, observa-se que a parte recorrente teria feito o parcelamento da multa administrativa que lhe fora aplicada, bem como efetuou a construção de uma fossa séptica, a fim de conter os danos ambientais que lhe eram imputados, ressaltando que observou as normas exigidas pela ABNT.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar o ato sentencial, razão pela qual afasto a condenação do Apelante ao pagamento dos danos morais coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024